Tribunal: TCU
Processo: 002.528/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1312/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato emitido em favor do Sr. Francisco Tadeu Barbosa de Alencar, em relação ao qual determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 002.528/2026-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arlete Pereira da Silva Lopes (XXX.788.928-XX); Benito Carlos Pereira (XXX.561.736-XX); Francisco Tadeu Barbosa de Alencar (XXX.844.204-XX); Roberto Tsuguio Kamiyama (XXX.377.998-XX); Tarcisio José Massote de Godoy (XXX.688.601-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva do ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. Francisco Tadeu Barbosa de Alencar (XXX.844.204-XX), verifique a legitimidade dos proventos que vêm sendo atualmente pagos ao referido interessado, aferindo, notadamente, a existência ou não de violação ao teto constitucional previsto no inciso XI do art. 37 da CF/1988, considerando-se a acumulação de remuneração de cargo em comissão de natureza federal por ele exercido com os proventos da aposentadoria ora submetida à análise, adotando-se as providências que entender cabíveis.